Tribunal: TJES
Processo: 5015301-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015301-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA BEZERRA DOS SANTOS
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de relação de consumo e devem ser entendidos sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, em especial do artigo 2º c/c art. 3º. A parte Autora, em petição inicial sob o ID n.º 25915017 - Pág. 1, informa que celebrou contrato de prestação de transporte aéreo até o destino final com a Empresa e que suportou alteração de voo com a realocação em outro voo, fato que teria ocasionado danos materiais e morais. Solicita ao juízo a procedência dos pedidos para conceder indenização por danos morais e materiais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer, no mérito, a reforma do ato sentencial para a procedência do pedido de danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Inexistem nos autos elementos suficientes para a fixação dos danos morais pretendidos. Nesse sentido, a sentença encontra-se devidamente fundamentada de acordo com a jurisprudência dos tribunais sobre o tema, razão pela qual passo a transcrever um dos pontos: “(...)Por outro lado, pedido de danos materiais, a teor do disposto no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988, no importe de R$ 1.652,33 ( hum mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), que por ora deixa de ser acolhido, posto que a parte Autora, deixou de demonstrar a este Juízo, o pagamento do produto e serviços junto a Empresas, que ora controverte, em investimento com alimentação ou ainda, hospedagem, considerando que a Empresa realocou a parte em voo diverso, não fazendo tal prova o extrato de compra junto a AGENCIA DE VIAGENS sob o ID n.º 25915027 - Pág. 1, sendo comprovante de pagamento, tais como: fatura de cartão de crédito com a discriminação da compra vinculada ao nome e CPF da parte Autora; DANFE vinculado ao nome e CPF da parte Autora; boleto com autenticação bancária/mecânica; bloquetos de pagamento; extrato bancário cuja conta seja vinculada ao nome e CPF da parte Autora com a discriminação da compra ou ainda, nota fiscal emitida por Empresa vinculada ao nome e CPF da parte Autora, a fim de que, este Juízo pudesse realização um juízo de cognição sumária. (...) Em relação, ao pedido da parte Autora, no que se refere a danos extrapatrimoniais, a teor do disposto no artigo 6º, VI, do Código de defesa do Consumidor, verifico que, no caso em tela, NÃO RESTOU DEMONSTRADO - NOS AUTOS - violação a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais (violações à dignidade da pessoa humana da parte, artigo 1º, III c/c artigo 5º, V, X, da CRFB/88), no mesmo sentido, jurisprudência persuasiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, no AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP”.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)